Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-67.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000487-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITURINO ARGENTON - CPF: 224.872.129-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VITURINO ARGENTON - CPF: 224.872.129-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO - CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - LIMINAR INDEFERIDA - NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória, quando proferida a sentença de mérito no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTDUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório n.º 1012209-12.2022.8.11.0040, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a liminar que visava à realização de cirurgia de
“
artroplastia total de quadril direito
”
de Vitorino Argenton, pessoa idosa (id. 105232440, na origem).

O efeito ativo foi indeferido pela Relatora antecessora (id. 155281150).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado (id 161240667) e a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do Recurso (id. 1164968172).

Dispensado de preparo, consoante certidão de id. 155126675.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174847665).

Compulsando o processo na origem pelo Sistema PJe de 1º Grau, constato que no dia 02 de agosto fluente foi proferida sentença julgando procedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 124158443).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a reforma da decisão que negou a liminar nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório objetivando a realização de cirurgia de
“
artroplastia total de quadril direito
”
do idoso Vitorino Argenton.

Como também relatado, compulsando os autos na origem pelo sistema PJe de 1º Grau, constata-se que no dia 02 de agosto último foi proferida sentença julgando procedente a pretensão deduzida nos autos de n.º 1012209-12.2022.8.11.0040, nos seguintes termos, no que pertine:

“(...) Ademais, salutar ressaltar a questão social e da dignidade humana, de modo que compete ao Estado proporcionar ao cidadão condições dignas de vida e desenvolvimento. Por outro lado, a necessidade da medida pretendida na inicial foi devidamente comprovada pela parte autora por meio dos laudos médicos acostados à inicial, além do parecer favorável do NAT. Não é demais lembrar que a Administração Pública é guardiã dos interesses sociais, conferindo ao Sistema Único de Saúde a obrigação de garantir cobertura integral aos usuários, não importando se de forma coletiva ou individualizada (Lei 8.080/90, artigos 6º e 7º). Logo, evidente que a inércia do ente público em viabilizar o acesso ao aludido procedimento cirúrgico, acarreta grave prejuízo à vida da parte autora, que não pode ficar aguardando ainda mais a efetivação do procedimento pleiteado, o que colide com os princípios esculpidos na Constituição Federal. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a custear a realização do procedimento cirúrgico objeto da lide, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
ANTECIPO a tutela
em sentença e DETERMINO que o requerido ESTADO DE MATO GROSSO providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico
“artroplastia total de quadril direito”
em favor do paciente
VITORINO ARGENTON
, ou outra medida sanitária que se revelar adequada ao seu quadro clínico e devidamente prescrita pelo corpo médico que acompanha o caso.
CIENTIFIQUE-SE o teor dessa decisão à 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – TJMT, nos autos de agravo de instrumento n.
1000487-67.2023.8.11.0000
. (...)”
(id. 124158443, na origem) (g.n.)

Induvidoso que, sentenciado o processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, de modo que
a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido
”.

(STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Min.
Herman Benjamin
, j. 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, DJe 20/06/2014) (g.n.)

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”
. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, j. 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
.”

(TJMT. N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des
. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023